Tribunal: TJPA
Processo: 0015639-15.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015639-15.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO HENRIQUE ANDRADE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que absolveu PEDRO HENRIQUE ANDRADE SALES da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, abordaram o acusado em via pública sob a alegação de “atitude suspeita”, ocasião em que foram apreendidas 32 pequenas embalagens contendo substância semelhante à maconha e um aparelho celular. A sentença reconheceu a inexistência de provas válidas para sustentar a acusação e absolveu o réu com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. O Ministério Público recorre, sustentando que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou o requisito da fundada suspeita previsto no art. 244 do Código de Processo Penal e, em consequência, se as provas dela decorrentes são válidas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, admitindo restrições apenas em hipóteses legalmente justificadas, de modo que medidas invasivas como a busca pessoal exigem a presença de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos.

4. O art. 244 do Código de Processo Penal condiciona a realização de busca pessoal sem mandado judicial à existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fundada suspeita não pode se apoiar em impressões subjetivas ou genéricas, como a mera alegação de “atitude suspeita”, exigindo circunstâncias objetivas e verificáveis que indiquem a provável prática de crime.

6. No caso concreto, a abordagem policial ocorreu durante patrulhamento de rotina e foi justificada apenas pela suposta atitude suspeita do acusado, sem descrição de circunstâncias fáticas concretas, investigação prévia, denúncia específica ou qualquer outro elemento objetivo que legitimasse a medida.

7. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, as provas dela decorrentes tornam-se ilícitas e inadmissíveis no processo, conforme os arts. 5º, LVI, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

8. A apreensão das 32 porções de substância semelhante à maconha constitui o principal elemento probatório da acusação, de modo que a sua invalidação compromete a demonstração da materialidade e da autoria do delito.

9. Ausentes provas lícitas e suficientes para sustentar a imputação penal, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não se legitimando por mera alegação genérica de “atitude suspeita”.

2. A realização de busca pessoal em desacordo com o art. 244 do Código de Processo Penal torna ilícitas as provas obtidas e aquelas delas derivadas.

3. A inexistência de prova lícita suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas impõe a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e LVI; CPP, arts. 157, 244 e 397, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.162.835/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 24.12.2024; STJ, HC nº 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 19.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo sumariamente o réu
PEDRO HENRIQUE ANDRADE SALES
do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, na noite do dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 22h, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades da Avenida Independência, próximo ao Conjunto Geraldo Palmeira, bairro Distrito Industrial, em Ananindeua/PA, abordaram o denunciado
PEDRO HENRIQUE ANDRADE SALES
, ocasião em que, após revista pessoal, teriam encontrado em sua posse trinta e duas pequenas embalagens contendo substância vegetal esverdeada com características de maconha, acondicionadas em saco plástico, além de um aparelho celular da marca Alcatel, circunstâncias registradas em boletim de ocorrência e termos de exibição e apreensão lavrados pela autoridade policial.

O procedimento policial foi presidido pela autoridade policial
ALENSON MARLON TAVARES LAMEIRA
, com o registro de depoimentos de policiais militares que participaram da abordagem, os quais relataram que o acusado foi surpreendido na posse da substância entorpecente fracionada em diversas porções, circunstância que, em tese, indicaria destinação mercantil do entorpecente. Os autos também consignam que, durante a abordagem, o conduzido teria afirmado que realizava a venda da droga, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, tendo sido formalizada sua nota de culpa e comunicação da prisão aos familiares, bem como procedida a apreensão do material ilícito encontrado.

Encaminhado o procedimento à autoridade judiciária, os autos foram distribuídos à
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, onde se instaurou a ação penal correspondente. No curso da persecução penal, foram juntados aos autos os documentos provenientes do inquérito policial, incluindo boletim de ocorrência, termos de depoimento das testemunhas, auto de qualificação e interrogatório do investigado, termo de exibição e apreensão do material entorpecente e demais peças informativas da investigação.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, entendendo presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia em face de
PEDRO HENRIQUE ANDRADE SALES
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Recebida a denúncia pelo juízo de origem, foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação, tendo a defesa apresentado manifestação escrita, arguindo, em síntese, ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a finalidade mercantil da substância apreendida, sustentando tratar-se de entorpecente destinado ao consumo próprio, bem como pleiteando a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Regularmente instruído o feito, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como realizado o interrogatório do acusado, após o que as partes apresentaram suas alegações finais.

Sobreveio sentença absolutória (ID 19732418), com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, cuja conclusão deu origem ao inconformismo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, que interpôs recurso de apelação (ID 19732426), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, diante da alegada existência de prova suficiente da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado.

A defesa apresentou
contrarrazões à apelação (ID 19732430)
, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 25245785).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O presente recurso versa sobre a possibilidade de reforma da sentença que absolveu o acusado
PEDRO HENRIQUE ANDRADE SALES
da imputação de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consta dos autos, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo teriam abordado o acusado em via pública, sob a alegação de que ele se encontrava em “atitude suspeita”, ocasião em que foram apreendidas 32 pequenas embalagens contendo substância semelhante à maconha, além de um aparelho celular.

A denúncia foi oferecida com base nesses elementos, atribuindo ao acusado a prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Todavia, após o regular processamento da ação penal, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua entendeu inexistirem provas válidas para sustentar a imputação, absolvendo o réu com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs apelação, sustentando que a prova produzida nos autos demonstraria suficientemente a prática do delito de tráfico, requerendo a condenação do acusado.

Diante desse quadro, passa-se à análise detalhada das teses.

II.1 DA LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA EXIGÊNCIA DA FUNDADA SUSPEITA

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a abordagem policial realizada no acusado observou os requisitos legais previstos no art. 244 do Código de Processo Penal.

Dispõe o referido dispositivo:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.”

A jurisprudência contemporânea das Cortes Superiores consolidou entendimento no sentido de que a expressão “fundada suspeita” exige a presença de elementos objetivos, verificáveis e concretos, não se admitindo justificativas baseadas apenas em impressões subjetivas ou percepções genéricas dos agentes policiais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no seguinte sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 416 dias-multa. A defesa sustenta que a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, resultando na apreensão ilícita de provas e requerendo, por conseguinte, a absolvição do recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal realizada, à luz do requisito de fundada suspeita previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, e (ii) caso mantida a condenação, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena no patamar máximo do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, CF), permitindo restrições apenas em hipóteses justificadas, como na realização de busca pessoal, que deve observar fundada suspeita para ser válida.

4. O art. 244 do CPP exige que a busca pessoal seja motivada por suspeita fundada em elementos objetivos e concretos, e não em impressões subjetivas ou genéricas dos agentes de segurança. No caso, a abordagem foi baseada em "atitude suspeita" dos ocupantes de uma motocicleta, o que configura um parâmetro subjetivo insuficiente para justificar a medida invasiva.

5. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, a realização de busca pessoal ou veicular sem elementos objetivos que caracterizem a fundada suspeita infringe o disposto no art. 244 do CPP, acarretando a nulidade das provas obtidas (RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 25/4/2022).

6. No presente caso, não há evidências de investigação prévia ou de elementos concretos que indicassem provável prática de delito pelo recorrente, sendo a abordagem policial baseada em critérios subjetivos, uma vez que os policiais militares, em patrulhamento, visualizaram o recorrente em "atitude suspeita", na garupa de uma motocicleta, portando uma mochila, onde foram localizadas 13 cartelas com micropontos de LSD, além de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais). Portanto, a prova obtida deve ser considerada ilícita, com consequente falta de materialidade para sustentar a condenação.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO A FIM DE ABSOLVER O RECORRENTE.

(STJ - REsp n. 2.162.835/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 24/12/2024.) (grifo nosso)

A
ratio decidendi
desses precedentes reside na necessidade de preservar os direitos fundamentais à liberdade e à privacidade, previstos nos artigos 5º, X e XI, da Constituição Federal.

No caso concreto, observa-se que a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, tendo os policiais justificado a revista pessoal apenas pela suposta “atitude suspeita” do acusado, sem descrição objetiva de circunstâncias concretas que evidenciassem a prática de crime ou a posse de objetos ilícitos.

A leitura dos autos revela que não houve prévia investigação, denúncia específica, monitoramento policial, nem qualquer outra circunstância fática concreta que pudesse caracterizar fundada suspeita.

A justificativa apresentada pelos agentes limita-se à percepção subjetiva de comportamento suspeito, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e do STF, não satisfaz o padrão jurídico exigido pelo art. 244 do CPP.

Reconhecida a ilegalidade da abordagem policial, impõe-se examinar a validade das provas dela decorrentes.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LVI, estabelece:

“São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.”

No mesmo sentido, o artigo 157 do Código de Processo Penal dispõe que:

“São inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

Dessa forma, sendo ilícita a abordagem policial que deu origem à apreensão da droga, todos os elementos probatórios dela derivados também se tornam inválidos, nos termos da chamada teoria dos frutos da árvore envenenada.

Tal entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO.

1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal, realizada com base em atitude suspeita do paciente, em desacordo com o entendimento desta Corte, e na busca domiciliar sem mandado judicial, devem ser declaradas nulas as provas derivadas dessas buscas.

2. A fundamentação para a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada na admissão do paciente sobre o depósito de drogas em sua casa, não se sustenta, uma vez que não há comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais.

3. A pretensão subsidiária de revisão da dosimetria não merece acolhimento, pois a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado foi afastada em razão da dedicação a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme entendimento desta Corte e o texto legal de regência (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

4. Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes das buscas pessoal e no domicílio do paciente. Consequentemente, deve o Juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 5217423-73.2022.8.09.0011 (da 4ª Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO).

(STJ - HC n. 822.743/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 19/12/2025.) (grifo nosso)

Assim, no caso concreto, a apreensão das 32 porções de substância semelhante à maconha, que constitui o principal elemento probatório da acusação, mostra-se juridicamente comprometida pela ilegalidade da abordagem policial.

Consequentemente, não subsistem provas válidas aptas a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

No processo penal, a condenação criminal exige prova lícita, segura e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso em exame, afastada a validade da prova obtida na abordagem policial, não remanesce no conjunto probatório elemento suficiente para sustentar a condenação do acusado.

Assim, correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao reconhecer a inexistência de provas válidas para sustentar a imputação penal.

A sentença recorrida absolveu o acusado com fundamento no
art. 397, III, do CPP
, por ausência de prova válida da prática do delito.

A análise do conjunto probatório demonstra que o magistrado de primeiro grau adotou solução juridicamente adequada, alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores e aos princípios constitucionais do processo penal.

Não se verifica, portanto, qualquer erro de julgamento capaz de justificar a reforma da decisão.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que absolveu
PEDRO HENRIQUE ANDRADE SALES
da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026